Tribunal: TJDFT
Processo: 0743630-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743630-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA ALVES RORIZ AGRAVADO: CLAUDIO JOSE SCHOODER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Érica Alves Roriz contra decisão do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que, nos autos da ação penal no 0721267-86.2022.8.07.0020 movida em desfavor de Cláudio José Shooder, indeferiu o pedido de extensão das medidas protetivas de urgência em favor da Agravante (ID 42477147). Segundo consta dos autos, a vítima, por sua representante legal, requereu medidas protetivas em face do ofensor, tendo em vista a prática, em tese, do crime de estupro. Extrai-se que os envolvidos tiveram relacionamento por seis meses e que, em determinado episódio, em janeiro de 2022, o agravado praticou violência sexual contra a agravante, consistente em atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Argumenta que as medidas protetivas de proibição de aproximação com a vítima a uma distância mínima, bem como a proibição de contato com ela por qualquer meio de comunicação são necessárias à preservação de sua integridade, já que “a responsável da vítima informou que o investigado já praticou outros atos de violência contra a vítima e que o ofensor continua tentando manter contato com ela, mesmo a vítima não querendo mais o relacionamento”, entendendo que o fato de a vítima ter renunciado à apuração criminal não influi na decisão de deferimento das medidas protetivas e que tais medidas visam à proteção da mulher, e não a prover a instrução do processo. O MM. Juiz de direito do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF, em sede plantão, indeferiu o pedido de extensão das medidas protetivas deferidas nos autos no 0721267-86.2022.8.07.0020, por entender que “não pode ser acolhido, pelo menos em sede de Plantão, uma vez que as condutas do requerido, em tese, teriam amparo na livre manifestação do pensamento e direito de defesa, os quais ambos possuem amparo no art. 5o, incisos IV e LV da Constituição Federal, configurando, a princípio, censura a proibição de referência à autora” (ID 42477139). Em face desta decisão, a Defesa da ofendida ajuizou o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, requerendo a extensão das seguintes medidas protetivas: “a) A proibição do requerido de se referir à vítima e seus familiares, publicamente, por qualquer meio, principalmente mediamente os meios que facilitem a divulgação, tais como as redes sociais, programas de televisão, publicações escritas ou visuais (Artigo 22, caput e parágrafo 1o da Lei 11.340/06); b) Expedição de ofício ao FACEBOOK para que excluam ou suspendam os acessos aos vídeos abaixo listados, já referidos no presente pedido, bem como qualquer outro conteúdo ofensivo à vítima e seus familiares (Artigo 22, caput e parágrafo 1o da Lei 11.340/06); c) A fixação de multa pecuniária, a fim de assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, sem prejuízo da configuração do crime previsto no Artigo 24-A da Lei 11.340/06, nos termos do Enunciado 11 da FONAVID”. Para tanto, aduz que o agravado, mesmo após o deferimento de medidas protetivas, continuou a ofender, dar entrevistas e fazer postagens na rede social Facebook, visando praticar violência moral contra a agravante (ID 42477132). No mérito, pede que seja confirmada a liminar pela egrégia Turma Criminal (ID 42477132). O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Plantonista, J. J. Costa Carvalho, nos termos da decisão de ID 42477755. O interessado apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento (ID 43046623). A douta Procuradora de Justiça, Dra Mércia Correia de Mello, manifestou-se, em sede de preliminar, “pela extinção do feito sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto em relação aos pedidos dos itens ‘a’ e ‘b’ do agravo, com fulcro nos arts. 3o e 577, parágrafo único, do CPP c/c art. 485, VII, do CPP, bem como pela declaração da incompetência do Juízo em relação ao pedido de item ‘c’”. Ademais, caso o pedido de multa seja apreciado por este Órgão Julgador, pugnou pelo não provimento do pleito (ID 43434058). É o relatório. In casu, a douta Procuradora de Justiça suscitou a preliminar de perda superveniente do objeto em relação aos pedidos dos itens “a” e “b” do presente agravo de instrumento. De fato, como bem destacou o Parquet, a decisão de ID 146618194, proferida nos autos no 0721267-86.2022.8.07.0020, reformou a decisão recorrida do Juízo plantonista (ID 42477147) e deferiu os pedidos de itens “a” e “b” do agravo de instrumento, com base no poder geral de cautela previsto no artigo 22, § 1o, da Lei no 11.340/06, c/c o artigo 798 do CPC. Confira-se: “[...] 1) a expedição de ofício ao Facebook para que sejam excluídos ou suspensos os acessos aos vídeos descritos nos links abaixo: 2) A proibição do requerido de se referir à vítima e seus familiares publicamente, por qualquer meio, principalmente mediante meios que facilitem a divulgação, tais como as redes sociais, programas de televisão, publicações escritas ou visuais. 3) O declínio dos autos, com fulcro no art. 70 do Código de Processo Penal, para um dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Campinas/SP. [...]” Dessa forma, no tocante à extensão das medidas protetivas vindicadas, não mais havendo interesse processual no presente recurso em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto” Em relação ao pedido de item “c”, referente à aplicação de multa para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, consta do ID 147060249 (autos no 0721267-86.2022.8.07.0020) que a competência do feito foi declinada para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Campinas/SP. Portanto, deve ser declarada a incompetência deste Juízo para apreciar o referido pedido, conforme os argumentos explicitados pela ilustre Procuradora de Justiça, que adoto como parte integrante desta decisão (ID 43434058 - Pág. 3): “[...] Em relação ao pleito remanescente, de aplicação da multa para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, nota-se que o feito já foi declinado para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Campinas, com remessa dos autos ao Foro da Comarca de Campinas/SP, conforme restou certificado, nos autos das Medidas Protetivas (ID 147060249). Com efeito, o poder geral de cautela, instrumento que ensejou o deferimento das demais medidas, não justifica a fixação de multa, já que esta não se mostra urgente e, assim, não se enquadra nos limites do referido poder, razão pela qual compete unicamente ao juízo deprecado a apreciação de tal pedido. [...]” Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de extensão das medidas protetivas, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e declaro a incompetência para apreciar o pedido de fixação de multa, ante o declínio do feito para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Campinas/SP. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador